Tribunal: TCU
Processo: 007.335/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em procedimento licitatório sob o regime diferenciado de contratação (RDC), cujo objeto é a contratação integrada de empresa(s) especializada(s) para a elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec em face do Acórdão 1775/2024-TCU-Plenário , que apreciou representação acerca do RDC 539/2023, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto é a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil e a Bolívia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente, à interessada e ao Dnit.